Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-85.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que afirmadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado. Eventual inobservância do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que afirmadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado. Eventual inobservância do procedimento para imposição de multa deve ser oposta ao órgão responsável pela lavratura
Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004099-85.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
2
Voto n. 13377
Apelação n. 1004099-85.2020.8.26.0068
Apelante: Patrícia de Oliveira Bezerra
Apelados: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do 23o Ciretran de Santo André/SP
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André
MM. Juiz: Marcelo Franzin Paulo
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito
de
dirigir.
Alegação
de
nulidade
do
processo
administrativa, em que afirmadamente não se analisou a
indicação do real condutor do veículo. Denegação da
segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido
e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não
demonstrado. Eventual inobservância do procedimento
para imposição de multa deve ser oposta ao órgão
responsável pela lavratura
Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Patrícia de Oliveira Bezerra em face de ato do Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação da 23o
CIRETRAN de Santo André, vinculado ao DETRAN/SP, relativo à
instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir contra si.
Pretende a concessão de ordem para que a autoridade impetrada “não
efetue bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via
administrativa e para que sejam anulados as multas e o procedimento
de suspensão do direito de dirigir”.
Sobreveio a r. sentença de fls. 62/63, que denegou a
ordem, sob a alegação de ser precária a documentação apresentada pela
impetrante, diante da ausência de comprovação de protocolo da defesa
administrativa ou, até mesmo, da existência em si de procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
3
cassação instaurado em seu desfavor. Ademais, consignou que não cabe
ao CIRETRAN o envio das notificações das multas lavradas por órgão
diverso, e que a petição inicial confessa a inobservância do dever de
indicação tempestiva do real infrator na via administrativa, a
responsabilizar, por conseguinte, o proprietário do veículo. Sem
condenação de honorários advocatícios.
Apela a impetrante, com razões a fls. 67/72,
insistindo na concessão da segurança, diante dos argumentos e
documentos apresentados, que merecem ser mais bem analisados.
Contrarrazões a fls. 76/79, pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual manifestada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 60, por não haver
interesse social ou individual indisponível que justifique a intervenção.
O recurso não comporta provimento.
A sentença sob exame, ao denegar a segurança, foi
fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de mandado de segurança em que sustenta a
impetrante, em epítome, a nulidade do procedimento de
cassação de sua CNH, porquanto não teria sido notificada
das infrações de trânsito que culminaram na instauração.
Relata que não lhe foi oportunizada a indicação do real
condutor do veículo no momento da infração, de modo a
eivar de nulidade a punição combatida. Alega, ainda, ter
apresentado
defesa
nos
autos
do
procedimento
administrativo, a qual pende de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
4
Pois bem. Malgrado tenha permanecido silente a
autoridade coatora, deixando de oferecer as pertinentes
informações, fato é que do teor da petição inicial, e como
consignado na decisão de fls. 46/47, o cerne da questão
suscitada pela impetrante cinge-se à suposta inexistência das
notificações das infrações de trânsito que levaram à
instauração do procedimento para a cassação de seu direito
de dirigir.
Ocorre que eventual inobservância do procedimento para
imposição de multa deve ser oposta ao órgão responsável
pela lavratura, e não ao CIRETRAN, de modo que a
discussão não cabe aqui.
Logo, no procedimento a cargo do impetrado inexiste
qualquer impropriedade a legitimar a insurgência autoral.
Demais disso, a petição inicial confessa a inobservância do
dever de indicação tempestiva do real infrator na via
administrativa, a responsabilizar, por conseguinte, o
proprietário do veículo.
Tangentemente à alegada pendência recursal nos autos do
procedimento administrativo, as alegações da autora
igualmente não merecem prosperar.
Isto porque a impetrante sequer instruiu a petição inicial
com cópia da defesa supostamente apresentada. Não
bastasse, tampouco há documento comprobatório da
existência de procedimento de cassação instaurado em seu
detrimento.
Destarte, não há elementos a desconstituir a presunção de
veracidade e legitimidade de que gozam os atos
administrativos, não tendo a impetrante logrado êxito em
comprovar a prática de qualquer ato coator cometido pela
autoridade impetrada.
A precária instrução da petição inicial, aliada à fragilidade
das alegações, inviabilizam o acolhimento da pretensão.
Sendo assim, e por tudo, de rigor a denegação da segurança.
(grifos meus)
Efetivamente, a documentação juntada à inicial não
é suficiente para fazer prova do direito líquido e certo alegado.
Com efeito:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto em
sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser
exercitado no momento de sua impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparado por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
5
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e
certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos
os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e
certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de
segurança ... por se exigir situações e fatos comprovados de
plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança.
Há
apenas
uma dilação probatória para
informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada
lide nesses termos, advirá a sentença considerando
unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
com as informações. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser todas as modalidades
admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no
caso de documento em poder do impetrado ou superveniente
às informações(...). O que se exige é prova preconstituída das
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante.” (Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade
Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle
Filho,
“Direito
Administrativo
Brasileiro”,
Malheiros
Editores, 37a edição, pp. 37/38)
Afora
documentos
pessoais,
precedentes
jurisprudenciais de cópias de resoluções dos órgãos de trânsito, a
impetrante limitou-se a juntar certidão de pontos de seu prontuário de
fls. 20, com o registro de apenas duas infrações de trânsito, e “indicação
de condutor-infrator” assinada por Edilson de Oliveira Bezerra.
Trata-se, entretanto, de declaração sem firma
reconhecida ou protocolo administrativo (fls. 18), mesmo porque, a
própria inicial refere a inobservância do dever de indicação tempestiva
do real infrator na via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
6
Não se tem nos autos nem mesmo prova da
existência de procedimento administrativo de cassação ou suspensão da
CNH, impossibilitando a verificação de eventual nulidade.
E, nos moldes do que bem observou o douto
magistrado, “eventual inobservância do procedimento para imposição de
multa deve ser oposta ao órgão responsável pela lavratura, e não ao
CIRETRAN, de modo que a discussão não cabe aqui”.
Não bastasse, observa-se aparente contrariedade
entre as alegações da petição inicial, no sentido de que a impetrante “não
foi notificada da multa para apresentar defesa, sendo que só foi saber
quando fez uma pesquisa em sua CNH para renovar”, e o arcabouço
probatório, pois a validade de sua carteira de habilitação expirará
somente em 10/05/2023, sendo razoável concluir que o impetrante soube
da existência das infrações por meio diverso do alegado.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004099-85.2020.8.26.0554 -Voto no 13377
7
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora